Tribunal: STF
Processo: RHC 230886
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Mãe de crianças menores de 12 anos. Impossibilidade. Situação excepcional. Imprescindibilidade dos cuidados da mãe às crianças. Demonstração. Necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 769.869, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 



    3. No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à paciente função de destaque, sendo responsável pela entrega das drogas a adolescentes que vendiam para usuários. Salientou-se, ainda, o fato de terem sido apreendidos na residência da ré grande quantidade de entorpecentes. Assim, é certo que verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “[e]mbora a paciente seja mãe de duas crianças menores, as instâncias originárias negaram à paciente o direito à prisão domiciliar”. Alega que “o STJ denegou a ordem do habeas corpus, sustentando que o fato de a paciente (a) ter praticado o crime de tráfico de drogas no interior de sua residência e (b) ligada à organização criminosa, constituía óbice para a concessão do direito de prisão domiciliar. A manutenção do encarceramento, contudo, é ilegal, porquanto o fundamento invocado é insuficiente e inválido para justificar absoluta excepcionalidade da segregação de uma mãe de duas crianças menores de doze anos”. 



    3. A defesa requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecido o direito da paciente à prisão domiciliar”.



    4. Decido.



    5.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Sobre a inadequação da concessão de prisão domiciliar à paciente, o acórdão proferido pelo STJ foi assim fundamentado:



    [...] a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.



    [...]



    Na situação em análise, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar nos seguintes termos: 



    "E, segundo, as circunstâncias que levaram ao encarceramento da agravante não permitem que seja ela devolvida ao convívio com os filhos. 



    Ocorre que, segundo retira-se da denúncia acolhida pela sentença proferida nos autos da ação penal n. 0000863-27.2016.8.24.0009, a reeducanda gerenciava organização criminosa armada - com vinculação à notória facção denominada Primeiro Grupo Catarinense - voltada à comercialização de drogas, à prática de furtos e outros crimes contra o patrimônio, exercendo papel de destaque, porquanto responsável pelo armazenamento, fracionamento, embalagem e entrega dos entorpecentes a adolescentes que exerciam a função de "soldados" (venda para usuários), sendo apreendidos na residência da apenada grande quantidade de estupefacientes como ecstasy, maconha, cocaína e crack. 



    Logo, uma vez que a agravante foi condenada à prática de organização criminosa e narcotraficância operada no interior de sua residência, tal situação não autoriza a benesse almejada, porquanto não asseguraria a proteção integral e efetiva de seus filhos menores." (fl. 1.183) 



    Como se vê, no caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, sendo atribuída à paciente função de destaque, inclusive com a responsabilidade da entrega das drogas a adolescentes que vendiam para usuários. Salientou-se, ainda, o fato de terem sido apreendidos na residência da ré grande quantidade de entorpecentes. 



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.



    [...].



    7. A decisão recorrida não diverge da jusrisprudência desta Corte. Vejam-se as seguintes passagens do parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir:



    [...]



    Com efeito, a Segunda Turma da Suprema Corte, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    No entanto, a hipótese dos autos situa-se na exceção mencionada no referido julgado, visto que foi negado o pleito de concessão do benefício da prisão domiciliar, diante das peculiaridades do caso concreto, por considerar que a recorrente possui participação de destaque em organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, furtos e outros crimes contra o patrimônio, com a função pessoal de armazenar, fracionar, embalar e entregar entorpecentes para adolescentes que exerciam a função de venda, além de ter sido aprendida grande quantidade de droga em sua residência (ecstasy, maconha, cocaína e crack), o que coloca em risco a segurança e a incolumidade das crianças e, ainda, da inexistência de elementos probatórios concretos da imprescindibilidade dos cuidados maternos no caso.



    Além disso, a mera comprovação da maternidade mediante juntada de certidão de nascimento e a afirmação de ser imprescindível aos cuidados das menores, desacompanhadas de elementos probatórios que demonstrem que as crianças estejam em situação de vulnerabilidade sem os cuidados de familiares, são insuficientes para o deferimento da prisão domiciliar.



    [...].



    8. No mesmo sentido, vejam-se o RHC 216.353-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e o HC 229.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA . REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 09/10/2018.



    2. In casu, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO . 



    9. Por fim, para chegar a conclusão diversa do acordão recorrido acerca da imprescindibilidade de cuidados às crianças pela mãe, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator